Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTIMÁVEL. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação de a operadora de plano de saúde privado na modalidade autogestão custear o tratamento com o fármaco abemaciclibe de paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, além de rejeitar o pedido de reparação por danos morais em virtude da negativa de cobertura do tratamento.
2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal; ii) a caracterização de danos morais à beneficiária do plano em razão da negativa de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico; iii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa em ação relativa a tratamento médico com valor da causa elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal envolve as causas em que a Fazenda Pública é parte e a aplicação dos fatores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil conduz a um valor extremamente elevado de honorários advocatícios de sucumbência. Não há afetação do caso concreto ao aludido Tema de Repercussão Geral.
5. A negativa em fornecer medicamento para tratamento oncológico é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O termo condenação previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não se restringe à obrigação de pagar quantia e abrange as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas em razão de sua expressão econômica.
9. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Tema de Repercussão Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal envolve as causas em que a Fazenda Pública é parte e a aplicação dos fatores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil conduz a um valor extremamente elevado de honorários advocatícios de sucumbência. Não há afetação do caso concreto ao aludido Tema de Repercussão Geral. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 3. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.255; STJ, Tema n. 1.076; STJ, EAResp 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 11.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.185.578, Rel. Min. Nancy Adrighi, Quarta Turma, julgado em 3.10.2022.